Tribunal: TJDFT
Processo: 0739350-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Responsabilidade civil do estado. Demora na concessão da aposentadoria. Requisitos não comprovados. Condições extraordinárias de trabalho. Inexistência. Serviço regularmente remunerado. Parâmetro de 90 dias. RE 631.240/MG. Razoabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da servidora, advindos da demora da Administração em concluir seu processo de aposentadoria voluntária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se houve demora na concessão da aposentadoria da servidora; (ii) e, em caso positivo, se resultou em danos materiais ou extrapatrimoniais.
III. Razões de decidir
3. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Exigindo como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. A prova dos autos revela que embora tenha feito o primeiro requerimento em 29.01.2024, o pleito foi indeferido em razão de ausência de documento. Após a juntada da Certidão de Casamento em 30.04.2024, a aposentadoria foi concedida em 03.06.2024. É certo que houve demora entre o requerimento e a decisão administrativa de complementação de documentos, mas que não superou a razoabilidade ou proporcionalidade.
6. Ainda que se considere a complexidade do ato da aposentação e a necessidade de se requisitar documentos comprobatórios, certidões e buscas, análises e conferências de dados funcionais, certamente todas essas provas estão em poder da Administração, da qual se espera o agir com celeridade na tramitação do processo administrativo de modo a assegurar a garantia do inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal.
7. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.240, dentre outras conclusões, decidiu que, comprovado o requerimento administrativo de aposentadoria, o INSS deve instruir o processo e proferir decisão em até 90 dias. Embora o julgado trate do proceder administrativo no âmbito do INSS, autarquia previdenciária responsável pela gestão do Regime Geral, tenho que a regra deve ser aplicada na hipótese por manter a similitude fática, especialmente considerando que o Regime Próprio possui número de participantes bem menor do que a regra geral.
8. Todavia, ainda que se verifique a demora do ente distrital na análise do processo, não há demonstração da existência de danos materiais e morais experimentados pela recorrente em conexão com a superação do prazo de conclusão do processo administrativo. Se houve frustração por parte da servidora, que ansiava em gozar da aposentadoria, esta não pode ser presumidamente equiparada ao sofrimento ou abalo psicológico passível de indenização de seu empregador.
9. Não há prova inequívoca a demonstrar o abalo sofrido pela recorrida em decorrência do excesso de prazo na conclusão do processo administrativo. As implicações oriundas da tramitação processual não autorizam interpretar que tenha sido a demora administrativa causa suficiente para gerar os danos à ex-servidora, permanecer em atividade até a conclusão do ato da aposentação, quando recebeu a contrapartida da remuneração e gratificações vinculados ao labor sem qualquer evidencia de ter sido submetida as condições extraordinárias de trabalho, pelo menos não de acordo com o acervo probatório.
10. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Turma Recursal: 1963574, 1945545 e 1879967.
IV. Dispositivo
11. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, LXXVIII do art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: RE 631.240.